Tribunal: TJDFT
Processo: 0047899-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. TEMA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.
2. A apelante sustenta que o prazo prescricional seria quinquenal; que não houve inércia, pois requereu diligências pelo sistema SNIPER antes da sentença; e que o prazo só teria início após o término formal da suspensão processual. A parte executada, representada por curadoria especial, requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário; (ii) definir o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente após a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC; e (iii) verificar se o mero requerimento de diligências sem resultado útil é apto a interromper ou suspender a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
4. A execução funda-se em Cédula de Crédito Bancário. O prazo prescricional aplicável é trienal, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do CC, em conjunto com o art. 44 da Lei no 10.931/2004 e o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. A decisão que determinou a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC foi proferida em 01/10/2020. O prazo de um ano de suspensão, durante o qual a prescrição não corre, encerrou-se em 01/10/2021. A partir dessa data iniciou-se a contagem do prazo prescricional trienal.
6. O requerimento de novas diligências apresentado antes do término do prazo prescricional não interrompe a prescrição intercorrente quando não resulta em efetiva constrição patrimonial. Conforme a tese firmada no Tema 568 do STJ, apenas a efetiva constrição ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento.
7. Decorrido o prazo trienal sem a localização ou constrição de bens, está configurada a prescrição intercorrente. A sentença deve ser mantida. Não há honorários recursais, pois inexistiu fixação na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e do art. 921, § 5o, do CPC.
IV. Dispositivo:
8. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal. 2. Encerrado o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, III, do CPC, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente. 3. O mero requerimento de diligências sem efetiva constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente”.